Tribunal: TJMT
Processo: 1011005-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011005-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTES MARIA DE CASTRO - CPF: 014.071.781-13 (APELADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM EXCLUSÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NOS TERMOS DE OCORRÊNCIAS E INSPEÇÕES (TOIs)
– NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO

– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011005-27.2022.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

MILTES MARIA DE CASTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Exclusão de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de urgência Antecipada no
1011005-27.2022.8.11.0041,
ajuizada por
MILTES MARIA DE CASTRO
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a
inexistência do débito representado pelas faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 134,10, R$ 1.505,56, R$ 305,40, R$ 1.040,38, R$ 392,31, R$ 409,43, R$ 313,58, R$ 422,62 e R$ 187,38, referentes aos TOI’s 701425, 745019, 819987, 59039884, 65865493, 71311563, 808270, 78241214 e 83066266, respectivamente, bem como condenou a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e com a incidência de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso. Considerando a sucumbência mínima da autora, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, no importe de R$ 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
analisando detidamente a sentença recorrida, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao declarar a inexistência dos débitos em discussão, sobretudo porque em diversas inspeções TOI’s id. 90615244 (n.o 718130), id. 90615248 (n.o 725232) id. 90615253 (n.o 735209) e id. 90615259 (n.o 803466) realizadas no imóvel da parte autora, a empresa recorrente constatou que existia uma irregularidade no aparato de medição que esta estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel”
(sic).

Argumenta que
“a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos) no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que, em todas as ocasiões, lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido”
(sic).

Diz que
“o consumidor teve ciência da discriminação do valor devido, período da cobrança, fundamento legal para a cobrança e, principalmente, o destaque para os elementos que ensejaram a cobrança, que foram justamente constatados com a inspeção”
(sic).

Assevera que
“a referida irregularidade encontrada no medidor da Parte Autora era externa, ou seja, não significava que o mesmo se encontrava com problemas, mas sim que a energia consumida era desviada antes de passar pelo aparelho”
(sic).

Enfatiza que “
a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração”
(sic).

Informa que “
não competia à recorrente descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que a mesma prejudicou o registro do real consumo no imóvel da parte recorrida, o que definitivamente logrou êxito em fazer, mediante a verificação feita nas instalações elétricas e sua regularização”
(sic).

Também menciona que
“não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor da recorrida, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, não sendo este o entendimento desta Corte, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido (Id. 174623903).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 174623907).

O preparo foi recolhido (Id. 174623904).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
MILTES MARIA DE CASTRO,
ora apelada, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Exclusão de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência Antecipada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que é usuária dos serviços prestados pela ré através da UC n. 6/2557147-2 e que desde 2019, a requerida vem cobrando valores exorbitantes os quais não condizem com consumo da requerente.

Assevera que é pessoa pobre e mora numa residência totalmente desprovida de consumo, e, para comprovar tais alegações, junta foto de sua residência para aduzir que os valores cobrados, num total de R$9.193,15 (nove mil, cento e noventa e três reais e quinze centavos) são abusivos e emitidos aleatoriamente sem levar em consideração o real consumo.

Afirma que a suspensão do fornecimento de energia é irregular, vez que se refere à débitos pretéritos, ou seja, a partir de dezembro/2018.

Acrescenta que contestou a fatura perante o PROCON, solicitando que a ré aferisse o padrão e o relógio, contudo a requerida cortou o fornecimento de energia sem aviso prévio e levou o padrão e o medidor consigo, antes mesmo da audiência marcada na Defesa do Consumidor para maio/2022.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a requerida que restabeleça o fornecimento de energia elétrica a parte autora. No mérito, requereu a declaração de inexistência dos débitos ou, subsidiariamente, o refaturamento pela média de consumo de três meses seguintes ao restabelecimento da energia na UC, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais). O pedido liminar fora deferido para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia.

A autora opôs embargos de declaração, sob o argumento de que a decisão supra seria omissa por não ter fixado multa para o caso de descumprimento da ordem judicial (id. 80902338), os quais foram acolhidos para fixar multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Por sua vez, a requerida defendeu que o período mencionado pela autora em sua peça inicial, o seu aparelho de mediação estava desligado, mas faturando, bem como foram realizadas diversas inspeções na UC da autora, em que restaram identificadas irregularidades em seu medidor.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência do débito representado pelas faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 134,10, R$ 1.505,56, R$ 305,40, R$ 1.040,38, R$ 392,31, R$ 409,43, R$ 313,58, R$ 422,62 e R$ 187,38, referentes aos TOI’s 701425, 745019, 819987, 59039884, 65865493, 71311563, 808270, 78241214 e 83066266, respectivamente, bem como condenou a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescido dos consectários legais.

Inconformada com os contornos da sentença, a concessionária de energia, ora apelante, insurge-se com o presente apelo visando declarar a regularidade das faturas questionadas na presente demanda e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“O cerne da questão cinge-se à legalidade do procedimento administrativo de vistoria realizado pela requerida, que constatou uma irregularidade no medidor residencial do autor, bem como se este fato acarretou danos morais.

Acerca do procedimento, é cediço que quando constatada a existência de eventual irregularidade no medidor de energia, esta deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizada pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor referente a consumo de energia elétrica não faturada.

(...)

Realizada a inspeção, se existentes indícios de anormalidade, cabe aos agentes da demandada emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Pois bem. Para uma análise mais percuciente da questão, urge analisar os Termos de Ocorrência e Inspeção jungidos ao processo pela ré, de forma individualizada.

Concernente ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI n.o 701425) juntado ao id. 90615241, tenho que não foi produzido com a observância de todos os requisitos legais. Isso porque a consumidora não estava presente para acompanhar o procedimento, inexistindo evidências de que ela tenha sido intimada/convidada a participar da inspeção, visto que não se logrou êxito em localizar qualquer comunicação a ela endereçada.

Outrossim, a despeito da informação de que uma cópia do documento teria sido deixada no local, registre-se que a casa da autora não é murada, não havendo qualquer evidência de que ela efetivamente teria tido acesso ao documento, deixando a concessionária ré de se desincumbir do ônus de comprovar que a consumidora teria recebido o termo de inspeção, a fim de que pudesse exercitar o contraditório.

Assim, verifica-se que a fatura de recuperação emitida em referência ao TOI juntado ao id. 90615241 (n.o 701425), no valor de R$ 134,10, deve ser declarada inexigível, por inobservância ao procedimento legal de recuperação de consumo.

Além disso, o AR de id. 90612974 (TOI n.o 701425) foi devolvido ao requerente com a informação “NÃO PROCURADO”, sendo este mais um argumento para o débito em questão ser declarado inexigível.

O mesmo se pode dizer em relação aos TOI’s anexados ao id. 90615257, (n.o 745019), id. 90615066, (n.o 819987), id. 90615269 (n.o 59039884), id. 90615271 (n.o 65865493), id. 90615273 (n.o 71311563), id. 90615263 (n.o 808270), id. 90615275 (n.o 78241214) constam informações bastante semelhantes no sentido de que o cliente estaria no local, mas teria se recusado a assinar ou acompanhar a inspeção.

Diante dessas situações, competia a concessionária de energia ré, a teor do disposto no §2o do artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010, comprovar que entregou uma cópia do supramencionado termo à requerente, o que não foi feito.

Com efeito, verifica-se que não foi comprovado o envio de correspondência com aviso de recebimento em relação a todos os TOI’s, nos quais houve a recusa de assinatura e os que foram encaminhados, que se encontram juntados ao id. 90612968 (TOI n.o 71311563), id. 90612970 (TOI n.o 65865493), id. 90612973 (TOI’s n.o 808270 e 819987), id. 90612974 (TOI n.o 701425) foram devolvidos ao requerente com a informação “NÃO PROCURADO”, Logo, os débitos referentes a eles devem ser reputados inexigíveis.

No que tange aos TOI’s jungidos ao id. 90615244 (n.o 718130), id. 90615248 (n.o 725232) e id. 90615253, constata-se que estão assinados pelas pessoas de Jenifer Castro Siqueira, identificada como neta da consumidora, Valkíria da Silva Arruda e Ingridy da Silva, cujas assinaturas foram impugnadas genericamente, tendo a autora se limitado a asseverar que impugna as assinaturas de terceiros "colaboradores da ré" apostas de má-fé nos Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo, portanto, legítima a cobrança das faturas eventuais nos valores de R$ 154,20, R$ 301,87 e R$ 833,93.

Já o TOI juntado ao id. 90615259 (n.o 803466) foi assinado pela própria Miltes Maria de Castro, logo, o débito por ele representado, no valor de R$ 831,57, é devido, haja vista que o procedimento administrativo respeitou os corolários da ampla defesa e contraditório, não havendo falar em apuração unilateral do débito.

Logo, constadas as irregularidades com a observância do contraditório e ampla defesa, possui a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita. Aliás, referidas faturas foram extraídas com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010.

(.,.)

Desse modo, ausentes quaisquer elementos capazes de responsabilizar a parte requerida pela suposta irregularidade da leitura de consumo em relação aos TOI’s jungidos ao id. 90615244 (n.o 718130), id. 90615248 (n.o 725232) id. 90615253 (n.o 735209) e id. 90615259 (n.o 803466), tais débitos devem ser considerados exigíveis.”

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que as lavraturas dos TOIs se deram de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu neste caso.

Pelo que bem restou evidenciado nos autos, as referidas cobranças revelaram-se indevidas, mostrando-se escorreita a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do débito representado pelas faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 134,10, R$ 1.505,56, R$ 305,40, R$ 1.040,38, R$ 392,31, R$ 409,43, R$ 313,58, R$ 422,62 e R$ 187,38, referentes aos TOI’s 701425, 745019, 819987, 59039884, 65865493, 71311563, 808270, 78241214 e 83066266.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – CORTE DE ENERGIA -
ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO -
PARCELAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO – RECURSO NÃO PROVIDO. As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica.”
(TJ-MT - AC: 10115405820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).”
(N.U 1003112-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1o E 2o
– AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA AUSENTE NA DATA DA INSPEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais estaduais e da Corte Superior, “é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016). No caso concreto, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não foi assinado pela Agravada ou qualquer pessoa que a representasse, constando no local destinado à assinatura a observação de que a consumidora estava ausente, razão pelo qual não pode ser aceito como meio de prova, pois não respeitou às formalidades legais.”
(N.U 1006520-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Por outro lado, em relação ao dano moral, tenho que a situação narrada pela parte autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade, sobretudo levando-se em conta que o serviço foi suspenso, razão pela qual, o juízo de primeiro grau concedeu a liminar para determinar o restabelecimento dos serviços de energia da requerente.

Logo, há evidência de violação à honra da apelada, razão pela qual existe fundamento para amparar a reparação pretendida, devendo a sentença ser mantida também nesse ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, merece ser mantido o valor de R$9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, não havendo reparo a fazer na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono da autora já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023